Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-90.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – Servidoras inativas do Município de Praia Grande que pretendem o restabelecimento de "auxílio-alimentação" – Impossibilidade – Previsão legal declarada inconstitucional pela Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2214249-74.2019.8.26.0000 julgada pelo C. Órgão Especial desta Corte – Fundamento na Súmula Vinculante no 55, do SFT: "O direito ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – Servidoras inativas do Município de Praia Grande que pretendem o restabelecimento de "auxílio-alimentação" – Impossibilidade – Previsão legal declarada inconstitucional pela Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2214249-74.2019.8.26.0000 julgada pelo C. Órgão Especial desta Corte – Fundamento na Súmula Vinculante no 55, do SFT: "O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos" – Declaração de inconstitucionalidade da norma que obsta o pagamento da verba reconhecidamente inconstitucional pela Administração Pública, desnecessária outra providência da Administração Pública no sentido de vedar o pagamento, respeitando-se os efeitos ex tunc e vinculante do v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial – Sentença mantida – Recuso das autoras desprovido.